Tribunal: TJMT
Processo: 1006292-69.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006292-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 059.798.981-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), DAVI BARBOSA DA SILVA - CPF: 019.323.241-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI –
SUSPEITO QUE TERIA AMEAÇADO DE MORTE A FILHA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – RAZÕES DE DECIDIR QUE SE LASTREIAM NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS CONTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL –
2. CONTRADITÓRIO DIFERIDO –
URGÊNCIA DA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA, EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DO VENCIMENTO DO PRAZO DA CUSTÓDIA ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU OFENSA AO ART. 282, §3º, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Legítima a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que esteja lastreada em decisão fundamentada na gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, revelada no
modus operandi
empregado no cenário delituoso, que demonstra a aparente periculosidade social do paciente e de seu comparsa, uma vez que teriam, em tese, ceifado a vida de um familiar com quinze facadas na própria residência dele, a indicar um desprezo às regras de convivência social e à unidade familiar, além de que, por serem várias testemunhas familiares dos suspeitos, poderiam intimidá-las, acaso beneficiados com a soltura, notadamente porque a filha da vítima registrou um boletim de ocorrência noticiando supostas ameaças de morte direcionadas a ela e outras pessoas da família, perpetradas pelo favorecido nessa ordem e o coacusado, a tornar insuficiente a mera vinculação deles ao processo, mediante a fixação de restrições menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

Não há falar em eloquência acusatória ou excesso de linguagem se no decreto prisional o seu prolator apenas realiza cuidadosa referência aos elementos informativos contidos no inquérito policial, sem emitir qualquer juízo de valor, apenas para demonstrar com base nas circunstâncias fáticas a existência de fatores concretos que justifiquem a medida extremada.

2.

É firme na jurisprudência da Corte Superior que, em se tratando de prisão cautelar, em razão da urgência ou perigo de ineficácia da medida, admite-se o contraditório diferido, sem que isto configure qualquer ilegalidade ou ofensa ao art. 282, §3º, do CPP. Assim, ressaindo dos autos que o decreto da prisão preventiva ocorreu em data próxima ao vencimento do prazo da prisão temporária do paciente, por óbvio, que existia urgência da medida a justificar a ausência de prévia intimação da i. Defesa à prolação do novo título prisional.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.ª ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN

PACIENTE

JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, nos autos da Ação Penal n.º
1000436-97.2021.8.11.0009, em razão da prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, levado a efeito em face da vítima
Roberto Barbosa da Silva.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a
inexistência dos requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
,
pois afirma que nada de concreto revela ser o paciente perigoso ao meio social ou à conveniência da instrução criminal, uma vez que o delito imputado decorreu de uma desavença familiar, sendo fato isolado em sua vida, o que se comprova pela sua primariedade e bons antecedentes criminais; outrossim, é residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito, possui família constituída, da qual é o responsável pelo sustento, e compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos acerca do evento criminoso, apresentando-se
eficaz e suficiente a submissão dele ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

De mais a mais, assevera que a suposta ameaça perpetrada pelo increpado em face da filha da vítima constitui fundamento que embasou a prisão temporária, inicialmente decretada, sem que, posteriormente, tenham surgidos novos indicativos de que estaria tentando atrapalhar a produção de provas,
a impedir que esta mesma circunstância seja valorada para o fim de justificar o novo título prisional
.

Lado outro, aduz que é
absolutamente nula a decisão segregatícia preventiva, em razão do excesso de linguagem ou eloquência acusatória
, pois considera que a motivação do d. magistrado singular é nitidamente opinativa, revelando com riqueza de detalhes o episódio criminoso e o
modus operandi
empregado, o que poderá influenciar na formação do convencimento dos jurados, acaso o paciente seja eventualmente pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em derradeiro, sustenta que houve evidente
ofensa ao princípio do contraditório
, uma vez que a conversão da prisão temporária em preventiva se deu sem a prévia intimação da defesa para se manifestar, o que
viola o art. 282, §3º, do CPP
, não havendo razões para considerar a urgência ou ineficiência da medida, que justificam o contraditório diferido, porquanto o favorecido nessa ordem já estava recolhido ao cárcere.

Por tudo o que expõe,
a impetrante requer,

inclusive liminarmente
, a concessão da ordem liberatória em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP
.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID
83451993 ao ID 83451995.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pela anterior distribuição do
Habeas Corpus
n.º 1006290-02.2021.8.11.0000.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 83635954) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 83916953 e ao ID 83916955.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 84493459).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
José Antônio Barbosa da Silva
foi preso temporariamente na data de
04/03/2021
, por praticar, em tese, o delito tipificado no art. 121, §2º, inc. III, do CP, levado a efeito em face da vítima
Roberto Barbosa da Silva
, ocorrido na data de
01/03/2021
.

Encerrado o inquérito policial, foi ofertada a denúncia em desfavor do favorecido nessa ordem e do corréu
Davi Barbosa da Silva
, instaurando-se a Ação Penal n.º 1000436-97.2021.8.11.0009, sendo a peça acusatória recebida em
30/03/2021
, ocasião em que também foi convertida a prisão temporária dos suspeitos em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva e da aventada eloquência acusatória na decisão prisional.

Depreende-se da decisão combatida que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado (homicídio qualificado) é doloso e apenado com pena privativa de liberdade (reclusão) em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
,
restou evidenciado nos elementos informativos contidos no caderno policial, notadamente no boletim de ocorrência, no laudo pericial, na certidão de óbito da vítima, no auto de extração de dados do celular apreendido e nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia, que dão conta do suposto envolvimento do paciente e de seu filho, o coacusado
Davi Barbosa da Silva
, no cometimento do homicídio do ofendido
Roberto Barbosa da Silva
.

E, em relação ao
periculum libertatis
,
o d. magistrado singular ressaltou a indispensabilidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada no
modus operandi
empregado no cenário delituoso.

Fosse pouco, o encarceramento provisório também foi imposto por
conveniência da instrução criminal
, pois parte das testemunhas a serem ouvidas em juízo são familiares dos suspeitos e poderiam se sentir intimidadas a relatar o ocorrido, acaso eles fossem colocados em liberdade, notadamente porque a filha da vítima,
Kelly Mayara Mateus
, registrou um boletim de ocorrência em que narra supostas ameaças proferidas pelos
denunciados no sentido de que iriam ceifar a vida dela e de outras pessoas da família.

Com efeito, ressai da prova pré-constituída que no dia anterior à ocorrência do crime, em uma confraternização de família, o ofendido e seu irmão, o coacusado
Davi Barbosa da Silva
, supostamente se desentenderam e proferiram ameaças de morte recíprocas, que evoluíram para vias de fato, tendo o paciente, ao tentar intervir, se envolvido no entrevero.

Em seguida, a vítima deixou o local e foi para sua residência, tendo a discussão com o seu irmão persistido mediante a troca de mensagens pelo celular; e, por volta da 00h30min, teria sido surpreendida com a chegada do favorecido nessa ordem e do coacusado
Davi Barbosa da Silva
, os quais, em tese, munidos de uma faca, desferiram-lhe
15 (quinze) golpes, atingindo-a na região do tórax, costas e mãos, causando-lhe diversas lesões que foram a causa determinante de sua morte.

Ao ouvirem os gritos de
Roberto Barbosa da Silva
, os sobrinhos dele, as testemunhas
Luciene Pereira Barbosa
e
Guilherme Pereira Barbosa
, que moram nos imóveis vizinhos, foram averiguar o que acontecia e supostamente avistaram dois sujeitos deixando o local em uma motocicleta e, na sequência, encontraram o tio já agonizando no interior de sua casa.

Assim, diversamente do sustentado pela impetrante, o novo título prisional ampara-se em fatores concretos que deixam em evidência a necessidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública e da produção probatória, uma vez que as circunstâncias fáticas demonstram ter o paciente
um aparente
desprezo às regras de convivência social e à unidade familiar, pois, juntamente com seu genitor,
em tese,
ceifou a vida de seu tio
,
com vários golpes de faca,
no próprio lar dele,
local este em que o ofendido deveria se sentir seguro e protegido
.

Outrossim, posteriormente ao delito, supostamente ameaçou tirar a vida da filha da vítima, bem como de outros familiares, a gerar um prognóstico de que, mantido em liberdade, o increpado poderia desenvolver um sentimento de impunidade, sentindo-se estimulado a persistir no comportamento ilícito e na intimidação de testemunhas, principalmente porque, em sua maioria, são familiares dele.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do suspeito ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a sua liberdade representa a toda coletividade, pelas circunstâncias que cercam o crime, necessária para a imposição da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
Vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que havendo menção a situações concretas que demonstrem ser a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal, qual seja, ameaças dirigidas às testemunhas, encontra-se devidamente justificada a custódia cautelar”
(HC 592.291/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

De mais a mais,
não se verifica no pronunciamento judicial um excesso de linguagem
, uma vez que não houve prejulgamento da d. autoridade impetrada,
que apenas externou, de forma válida e fundamentada, os motivos concretos que justificam a adoção da prisão preventiva, sem emitir qualquer juízo de valor.

Há na decisão uma cuidadosa referência aos elementos cognitivos colhidos na fase policial que indicam a presença dos indícios de autoria, a prova da materialidade do crime e a indispensabilidade da medida extremada para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
sem que isto importe em eloquência acusatória
, pois inexiste conclusão acerca da responsabilidade penal do paciente e de seu genitor.

Importante ressaltar que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu art. 5º, inc. LXI que “
ninguém será preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente
, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”
; e, no art. 93, inc. IX, que toda e qualquer decisão judicial deve ser devidamente motivada, sob pena de nulidade.

Muito além de uma garantia individual das partes, a fundamentação das decisões judiciais é inerente ao próprio exercício da função jurisdicional, pois não apenas resguarda às partes o conhecimento necessário para que possam impugnar o pronunciamento, como, também, permite aos órgãos jurisdicionais superiores que examinem a sua legalidade e justiça e, ainda, garante à coletividade condições de aferir se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda.

À vista disso, pela própria excepcionalidade que caracteriza a prisão preventiva, é evidente a necessidade de o decreto prisional estar devidamente fundamentado, pressupondo a inequívoca demonstração da base empírica que justifique a sua imposição, como dispõe o art. 315,
caput,
do CPP.

Nesse sentido prelecionado o doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis:

“Diante da Carta Magna, não há mais espaço para decisões que se limitem à mera explicitação textual dos requisitos previstos pelo art. 312 do CPP: ‘...Decreto a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública’. De fato, a tarefa de interpretação constitucional para a análise da excepcional situação jurídica de constrição da liberdade dos cidadãos exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos. Meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a segregação cautelar da liberdade de locomoção.
É indispensável que o magistrado aponte, de maneira concreta, as circunstâncias fáticas que apontam no sentido da adoção da medida cautelar, sob pena de manifesta ilegalidade do decreto prisional.

Caso a decisão proferida pela autoridade judiciária competente não esteja devidamente fundamentada, haverá constrangimento ilegal ensejador de pedido de habeas corpus, pleiteando a cassação da prisão preventiva.

Se ao magistrado se impõe o dever de apontar elementos concretos que confirmem a necessidade da segregação cautelar do acusado, também se lhe impõe o dever de moderação de linguagem. Ao exteriorizar seu convencimento no momento da fundamentação, a utilização de linguagem sóbria por parte do magistrado serve, assim, para demonstrar que não está havendo um julgamento antecipado do acusado”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei..

Portanto, pelos motivos já expostos neste voto, resta induvidoso que o édito prisional combatido não se apresenta ilegal, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motiva, tampouco com excesso de linguagem, pois se reveste de razões de decidir, amparadas em circunstâncias concretas contidas nos autos, que bem
evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

Em consequência,
não há como revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois há fortes indicativos de que estas seriam ineficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o beneficiário nessa ordem não voltaria a tumultuar a ordem social e a regular produção de provas.

Assim, a imposição de providências menos gravosas poderia servir como um estímulo para a persistência dele no comportamento antijurídico e de intimidação de testemunhas, dando-lhe a certeza da impunidade, a se depreender que apenas a prisão preventiva se apresenta eficaz para a salvaguarda da ordem social e dos meios e fins do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”
(AgRg no RHC 140.236/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) – destaquei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por consequência,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo increpado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

2.

Da alegada ofensa ao contraditório.

Lado outro, quanto ao argumento de que houve ofensa ao princípio do contraditório, por ter sido a prisão temporária convertida em preventiva sem a prévia intimação da i. Defesa,
entendo que também não assiste razão à impetrante
.

Isso porque, há muito firmou-se na jurisprudência da Corte Superior que, tratando-se de prisão cautelar, em razão da urgência e perigo de ineficácia da medida, admite-se o contraditório diferido, com possível revisão do ato judicial, sem que isto caracterize ilegalidade ou ofensa ao art. 282, §3º, do CPP.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão temporária, por sua própria natureza instrumental, é permeada pelos princípios do estado de não culpabilidade e da proporcionalidade, de modo que sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase pré-processual, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa (HC n. 286.981/MG, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 1º/7/2014).

2. In casu, verifica-se que a instância ordinária, baseada nas informações até então obtidas, decretou a prisão temporária do paciente, com o intuito de garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal, destacando que ele está atrapalhando as investigações policiais por ser pessoa temida pela população, o que dificulta o relato de testemunhas. Acrescenta-se que o Juiz singular informou que a testemunha sigilosa n. 2 disse que foi ameaçada e perseguida pelo réu, assim como a vítima sobrevivente.

3. O fato de o paciente ter ficado foragido por mais de 6 meses reforça a necessidade da prisão, tendo em vista a dificuldade de continuidade e conclusão das investigações criminais.

4. Não há falar em ilegalidade da medida de prisão temporária, por ausência de intimação da defesa do paciente, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida.

5. Entende-se que o Juízo singular deferiu as medidas de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados telefônicos em decisão concretamente fundamentada, porquanto especificou o local de cumprimento da medida, com base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento - tanto que cita na decisão trechos das oitivas das testemunhas -, que indicavam fundadas razões a autorizar a decretação das medidas cautelares para descobrir objetos necessários à prova dos delitos de homicídio e para colher mais elementos de convicção, nos moldes do art. 240, § 1º, h, do Código de Processo Penal.

6. Ordem denegada”
(HC 576.435/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020) – destaquei.

E, ao contrário do que sustenta a firmatária do remédio heroico, embora o paciente já estivesse recolhido ao cárcere desde a data de
04/03/2021
, verifica-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada no dia
30/03/2021
, ou seja, quando restavam apenas cinco dias para o vencimento do prazo de 30 (trinta) dias da prisão temporária, a caracterizar a urgência da medida, que justifica o contraditório diferido.

Ademais, há se de ressaltar que, em matéria de nulidade, vigora no processo penal o princípio do
pas nullité sans grief
, impondo-se para o reconhecimento da nulidade, ainda que absoluta, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte
(AgRg no HC 285.221/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)
.

Com isso, constatando-se que após a prolação do novo título prisional foi oportunizado à i. Defesa impugnar a decisão judicial, tanto que impetrou o presente
habeas corpus
, inexiste prejuízo experimentado pelo paciente com o mero diferimento do contraditório.

Destarte, inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021